Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001424-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DE MELO ALVES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte contrária, mantendo-a na posse de bem objeto de ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão no julgado por entender que a ação de busca e apreensão não depende da ação revisional proposta anteriormente pela parte adversa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da existência de omissão quanto à análise da (in)dependência entre ação de busca e apreensão e ação revisional, à luz do argumento de ausência de conexão entre as demandas e suposta ofensa à jurisprudência do STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado foi proferido com análise expressa da prejudicialidade externa entre as ações,
não havendo conexão entre as demandas
. Constatou-se que o embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão impugnado.
Tese:
É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação citada:

Código de Processo Civil, art. 1.022

Código de Processo Civil, art. 489, §1º

Jurisprudência citada:

TJDFT, Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.